Tribunal: TJES
Processo: 5023269-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023269-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ BANOS e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23/08/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023269-77.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS: JOSÉ LUIZ BANOS, HILEIA SILVA BANOS

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ORIUNDOS DE AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR FALHA DO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGO 186, CC. CONDUTA OMISSIVA CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. FLEXIBILIZAÇÃO DE CLÁUSULAS. CONHECIMENTO POSTERIOR DA EXTENSÃO DO DANO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Dessumi-se do caderno processual tratar-se de ação indenizatória, em que os autores alegam que arremataram em leilão um imóvel situado no Rio de Janeiro-RJ e ajuizaram uma ação de imissão na posse em face dos devedores e ocupantes do imóvel arrematado. Entretanto, o leilão foi declarado nulo em demanda proposta pelo devedor fiduciante (0043141-63.2016.8.19.0209), sob o fundamento de ausência de prévia intimação a respeito do ato de alienação.

Em razão da anulação, o Recorrente e a Recorrida promoveram o distrato da alienação, restando acordado que o Banco Réu pagaria a quantia de R$ 170.723,20 referente aos valores pagos pela Recorrente para a aquisição do bem. Entretanto, independentemente do distrato celebrado, a ação possessória permaneceu em trâmite e, em razão da prejudicialidade externa com a ação anulatória, fora julgada improcedente com a condenação dos autores ao pagamento de honorários sucumbenciais, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo iniciada fase de cumprimento de sentença pelo valor de R$ 11.888,51.

Aduzem, ainda, que pleitearam junto ao Banco o ressarcimento da quantia paga a título de honorários, entretanto, o pleito foi negado, sob a justificativa de que a cláusula 4ª do instrumento de distrato veda o reembolso.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID nº 275116, argui a Recorrente ausência de interesse de agir da recorrida, tendo em conta a validade do instrumento de distrato que veda qualquer outra restituição, a não ser a relativa aos valores desembolsados para aquisição do bem. No mérito, defende a impossibilidade de restituição dos valores pelos mesmos fundamentos.

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, concluo como acertado o entendimento proferido pela magistrada sentenciante, vez que se confunde com o mérito e com ele será analisada, posto que fundada no argumento de ausência de conduta ilícita praticada pelo banco réu.

Assim, afasto a preliminar de falta de interesse de agir arguida.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

No caso em tela, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais pagos pelos Recorridos fazem, de fato, parte dos prejuízos sofridos, uma vez que a arrematação do bem foi anulada por falha da Recorrente em não proceder com a notificação prévia dos devedores, levando a improcedência da ação de imissão de posse então ajuizada pelos arrematantes, a qual ensejou a condenação dos autores ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Neste sentido, a responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de uma conduta (ou omissão) culposa do agente, nos termos do artigo 186 do Código Civil, que,
in casu
, verifico estar perfeitamente demonstrada.

Outrossim, em que pese a alegação de impossibilidade de restituição dos valores em razão da existência de cláusulas que vedam o pagamento de outras quantias, fato é que a condenação da Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios pelo insucesso na ação de imissão na posse deu-se como consequência do erro de procedimento do leilão, a cargo da Recorrente. Assim, o prejuízo da Recorrida é fato que deve ser levado em consideração, cabendo, na hipótese, a flexibilização das cláusulas contratuais lançadas no distrato, tal como entendeu a magistrada sentenciante, senão vejamos:

(...) Assim, no intervalo entre o ajuizamento da ação de imissão da posse, a efetiva anulação da arrematação e a realização do termo de distrato, a Autora ainda não tinha conhecimento da integralidade do prejuízo que havia sofrido. De fato, somente após a assinatura do termo, que a parte Autora tomou ciência da extensão do seu prejuízo, com a sentença de improcedência na ação de imissão da posse e condenação em honorários.”

Assim, por serem tais honorários, ora discutidos, oriundos da improcedência na ação de imissão de posse proposta por anulação de leilão, decorrente de culpa exclusiva do Recorrente pela ausência de prévia notificação dos devedores, exsurge o direito de indenizar.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.